Tribunal: TJSP
Processo: 3000048-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Pedido da exequente para a constrição de ativos financeiros da executada. Resultado negativo. Pretensão para a juntada do extrato de pesquisa. Pedido negado na origem. Irresignação da exequente.. Acolhimento. Embora a certidão expedida por serventuário da justiça goze de fé pública, o pedido de juntada aos autos do extrato de pesquisa do Bacenjud é

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Pedido da exequente para a constrição de ativos financeiros da executada. Resultado negativo. Pretensão para a juntada do extrato de pesquisa. Pedido negado na origem. Irresignação da exequente.. Acolhimento. Embora a certidão expedida por serventuário da justiça goze de fé pública, o pedido de juntada aos autos do extrato de pesquisa do Bacenjud é providência simples e que visa à concretização do princípio da publicidade, bem como do contraditório e da ampla defesa. Não há razão para o indeferimento do pedido. Precedentes da Seção de Direito Público. Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000048-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado HEBRON FILTROS IND IMP EXP LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000048-10.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6378
Agravo de Instrumento no: 3000048-10.2020.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Hebron Filtros Ind Imp Exp Ltda Me
Comarca: Santo André
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Pedido da exequente para
a constrição de ativos financeiros da executada. Resultado
negativo. Pretensão para a juntada do extrato de pesquisa. Pedido
negado na origem. Irresignação da exequente.. Acolhimento.
Embora a certidão expedida por serventuário da justiça goze de fé
pública, o pedido de juntada aos autos do extrato de pesquisa do
Bacenjud é providência simples e que visa à concretização do
princípio da publicidade, bem como do contraditório e da ampla
defesa. Não há razão para o indeferimento do pedido. Precedentes
da Seção de Direito Público. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
que, em execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face de
Hebron Filtros Ind Imp Exp Ltda Me, indeferiu o pedido para juntada nos autos do extrato
da pesquisa BACENJUD, realizada pelo CNPJ base.
Em suas razões recursais, sustenta a exequente, em síntese, que,
após ter requerido a constrição de ativos financeiros do executado por meio do sistema
BACENJUD, a Serventia Judicial juntou tão somente certidão acerca do resultado
negativo, desacompanhada de extrato do sistema. Desta forma, em que pese as certidões
emanadas pelos serventuários da Justiça serem dotadas de fé pública, aduz impositivo que
o resultado da pesquisa seja documentado nos autos.
Parte contrária citada por edital na origem, tendo sido frustrada a
tentativa de citação postal nos autos deste recurso (fls. 16/17).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A hipótese é de provimento do recurso.
Como se depreende dos autos de origem, a Fazenda Pública do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000048-10.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Estado requereu a constrição, por meio do sistema BACENJUD, de dinheiro em nome da
empresa apelada, eventualmente existente em depósito ou aplicação financeira. Desta
forma, evidente o objetivo da agravante de localizar ativos financeiros de titularidade da
executada e também de suas filiais.
Entretanto, tal pretensão mostrou-se frustrada diante da informação
prestada da Serventia Judicial de que teria resultado negativa a ordem de bloqueio (fl. 37
dos autos de origem). Assim, justifica-se o interesse da agravante de conferir a forma como
foi realizada a tentativa de constrição, inclusive em favor do contraditório e da ampla
defesa.
Ademais, como destacado no despacho de fls. 11/12, a juntada do
extrato de pesquisa via BACENJUD é providência simples e que visa à concretização do
princípio da publicidade. Também, em que pese a certidão colacionada goza de fé pública,
não há justificativa razoável para se indeferir a pretensão deduzida, sob pena de ofensa ao
contraditório e à ampla defesa.
Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
Tentativa infrutífera de bloqueio de ativos financeiros.
Indeferimento do pedido de juntada aos autos do extrato da
pesquisa via BACENJUD. Pertinência da pretensão.
Ausência de prejuízo ao andamento do feito. Necessidade de
transparência dos atos processuais e de observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes
desta Corte. Reforma da decisão agravada. Recurso provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
3002705-56.2019.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 03/02/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
Acesso ao extrato da pesquisa Bacenjud feita em nome da
executada. Possibilidade. Garantias constitucionais do
contraditório e da ampla defesa. Transparência dos atos
processuais. Certidão negativa de serventuário que detém
presunção relativa. Agravante que sem o extrato requerido,
estaria impossibilitada de infirmá-la ou de aferir a correção
das informações constantes nos sistema ou os motivos pelos
quais a diligência terá sido infrutífera. Providência de fácil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000048-10.2020.8.26.0000 -Voto no
4
empenho para ser dirimida. Precedentes. Agravo provido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
3004101-68.2019.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Santo André - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 08/01/2020; Data de Registro: 08/01/2020).
EXECUÇÃO FISCAL. Itaquaquecetuba. ICMS. CDA no
1.100.720.233. Penhora de ativos financeiros. Extrato de
pesquisa Bacenjud. Juntada. Apesar da certidão expedida
por serventuário da justiça gozar de fé pública, o pedido de
juntada aos autos do extrato de pesquisa do Bacenjud é
providência simples e que visa à concretização do princípio
da publicidade, bem como do contraditório e da ampla
defesa, eis que o exequente tem interesse em verificar se a
consulta foi realizada no CNPJ base da empresa. Não há
razão para o indeferimento do pedido. Precedentes da Seção
de Direito Público. Agravo provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
3004006-38.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Itaquaquecetuba - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro:
09/12/2019).
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR